Tribunal: STF
Processo: HC 242173
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Bezerra Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados. Em analogia a esse entendimento, de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o art. 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).



    2. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Incidência das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 



    3. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva dos acusados em 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.



    4. Agravo regimental não provido. 



    (REsp 1.977.874 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, “o cumprimento da pena em regime aberto” e a aplicação da atenuante de confissão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.874), observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado (17/03/2022) em momento anterior a esta impetração. 



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei) 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça justificou a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, com base na existência de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente